Tribunal: TJDFT
Processo: 0707000-86.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
1. Não há omissão no acórdão que julga a causa de forma fundamentada, não sendo o julgador obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes.
2. Negou-se provimento aos embargos de declaração.